Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700593-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIDOMAR FERREIRA DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF disponibilize vaga em leito de enfermaria com suporte em hemodiálise, para que a paciente possa deixar a UTI. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A recorrente, com 52 anos, foi diagnosticada com insuficiência renal e se acha atualmente internada em leito de UTI, aguardando vaga em leito de enfermaria com suporte em hemodiálise. O relatório médico datado de 13/03/2023 informa que a paciente está internada em UTI desde 09/02/2023, realizando hemodiálise, e evoluiu com melhora clínica importante, encontrando-se estável e orientada (ID 152780757 – PAG 2, processo de origem 0714963-49.2023.8.07.0016). O ofício da Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade, datado de 14/03/2023, consigna que o pedido foi inserido na Regulação em 09/03/2023, sob a prioridade vermelha e que a paciente se encontra na 99a posição dentre os classificados sob o mesmo risco. Assinala ainda o órgão regulador que não há no momento vaga compatível com as necessidades da paciente (ID 152780758-PAG 4). Não obstante o relatório médico informar que há risco de infecção por bactéria multirresistente por permanência na UTI (ID 152780757 – PAG 1), há de se considerar que a paciente se acha internada, recebendo o atendimento necessário, e que não há no momento, segundo o órgão regulador, leitos em enfermaria com suporte adequado à demanda da parte, de modo que não se vislumbra que se aguardar o regular trâmite do feito em seus ulteriores termos possa lhe acarretar dano irreparável. Ademais, embora o Estado tenha o dever de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde, não sendo recomendável que sejam substituídos por outros de natureza processual, sob pena prejudicar os demais pacientes em igualdade de condições de saúde, em posições mais adiantadas na fila de espera. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 30 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito